Tribunal: TJPA
Processo: 0811156-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811156-28.2018.8.14.0301

APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CRISTINA SANDOVAL COLLYER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por VENEZA INCORPORADORA LTDA. e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a resolução contratual por inadimplemento das vendedoras, condenando-as à restituição integral dos valores pagos pela autora, em parcela única, com incidência de juros moratórios desde a citação, além do pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,6% do valor do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se é cabível a retenção de percentual dos valores pagos quando a rescisão decorre de culpa da promitente vendedora;

(ii) Examinar se os lucros cessantes podem ser limitados a 0,5% e ao valor efetivamente pago;

(iii) Verificar a caracterização de dano moral diante do atraso na entrega do imóvel;

(iv) Definir o termo inicial dos juros moratórios;

(v) Avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de valores é incabível quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento do fornecedor, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

A fixação de lucros cessantes em 0,6% está em conformidade com a jurisprudência, não havendo precedente para acolher o percentual de 0,5% do valor efetivamente pago pelo consumidor.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado ao comprometimento da renda da autora e às consequências emocionais comprovadas, configuram dano moral indenizável.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, pois a resolução ocorreu por culpa das vendedoras, afastando a incidência do Tema 1002 do STJ.

A majoração dos honorários para 17% é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em sede recursal, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É devida a restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão contratual por inadimplemento da promitente vendedora, sem retenção de percentual, com incidência de lucros cessantes presumidos, configuração de dano moral pela demora excessiva na entrega e juros moratórios desde a citação. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 1.013, §1º do CPC; artigos 397 e 405 do Código Civil.

Jurisprudência citada
:
Súmula 543 do STJ
; AgInt no REsp n. 2.053.079/MG; AgInt no AREsp n. 698.990/SC; AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO; AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO; AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM; AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080 /SP; AgInt no AREsp n. 2.516.427 /SP
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 26/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 02/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO
interposto por
VENEZA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra decisão monocrática de Id. 13610707, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora agravantes, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

A decisão agravada confirmou sentença que determinou a rescisão contratual e condenou as rés à restituição integral, em parcela única, dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos e com incidência de juros moratórios desde a citação, bem como ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,6% do valor do imóvel, e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As agravantes, em suas razões, sustentam, preliminarmente, a admissibilidade formal do recurso, bem como a presença dos requisitos de tempestividade, preparo e cabimento nos termos do artigo 1.021 do CPC.

No mérito, alegam erro material e de julgamento
(error in judicando
) da decisão agravada, por deixar de considerar que a resolução contratual decorreu de inadimplemento da própria adquirente, e não de mora imputável às recorrentes. Invocam a aplicação do art. 67-A, §5º, da Lei 4.591/64, bem como da Súmula 543 do STJ, para sustentar a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos, diante de desistência imotivada.

Impugnam ainda a fixação dos juros moratórios a partir da citação, sustentando que, por força do Tema 1002 do STJ, a fluência deve ocorrer apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, dado o caráter constitutivo da sentença que substitui cláusula contratual anterior.

Quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, invocam os Temas 970 e 971 do STJ para sustentar a impossibilidade de cumulação com cláusula penal moratória previamente pactuada, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, que sua base de cálculo seja limitada ao valor efetivamente pago e o percentual reduzido a 0,5%, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, insurgem-se contra a condenação por danos morais, reputando ausente qualquer ilicitude apta a ensejar reparação extrapatrimonial, bem como a prova do efetivo dano, conforme exigência jurisprudencial. Pleiteiam, caso não afastada a condenação, a redução do
quantum
fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 14332025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Cuida-se de agravo interno interposto por
VENEZA INCORPORADORA LTDA. e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que declarou a resolução contratual e condenou as rés à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Preliminar de inovação recursal

Em sede preliminar, rejeito a arguição de inovação recursal formulada pela agravada quanto à alegada intempestividade da insurgência relativa ao termo inicial dos juros moratórios. Trata-se de matéria de ordem pública, de índole eminentemente jurídica, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha sido suscitada nas razões de apelação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes

De outro lado, não conheço da alegação recursal atinente à impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, por se tratar, esta sim, de inovação recursal inadmissível. A matéria não foi arguida em sede de contestação, tampouco nas razões de apelação, incidindo a vedação prevista no art. 1.013, §1º do CPC.

Não cabe ao tribunal conhecer de matérias não ventiladas na fase inicial do processo, pois a introdução de questões novas em sede recursal caracteriza inovação processual, o que é inadmissível (art. 1.013, §1º, do CPC).

Nesse sentido:

Código de Processo Civil

Art. 1.013, § 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir
. 3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitálas perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, não conheço do argumento de impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, por se tratar de inovação indevida, uma vez que não foram suscitadas em momento anterior no processo.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Da retenção de 25%

A pretensão das agravantes de retenção de 25% dos valores pagos não merece acolhimento. A rescisão do contrato decorreu de atraso na entrega do imóvel, circunstância que configura inadimplemento contratual imputável às rés. Não se constatou, nos autos, qualquer mora ou inadimplência por parte da autora, o que afasta a possibilidade de retenção. Aplica-se, na espécie, o enunciado da Súmula 543 do STJ, segundo a qual, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve haver a imediata restituição das parcelas pagas – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor. Ademais, as próprias agravantes reconhecem o inadimplemento ao argumentarem que o mero atraso não ensejaria danos morais, o que reforça a correção do fundamento da decisão recorrida.

Limitação dos lucros cessantes

Quanto à pretensão subsidiária de limitar os lucros cessantes ao percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago, igualmente não merece acolhida. Não há, na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, fixação vinculante desse percentual como parâmetro obrigatório. O percentual de 0,6% adotado pela sentença mostra-se compatível com a jurisprudência das cortes superiores e reflete a razoabilidade esperada diante da extensão temporal da mora, do valor do contrato e da perda de fruição do imóvel pela autora.

Danos morais

No tocante aos danos morais, a condenação deve ser mantida. O imóvel deveria ter sido entregue em novembro de 2016 e, passados mais de dois anos, ainda não havia sido entregue quando do ajuizamento da demanda. Tal atraso, somado ao elevado investimento de R$ 289.927,18 realizado pela autora, ao comprometimento de sua renda e aos problemas de saúde sofridos em razão do descumprimento contratual, demonstra claramente a repercussão extrapatrimonial do inadimplemento.

Assim, o montante arbitrado, de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do termo inicial dos juros de mora

Rejeita-se, também, a alegação de que os juros moratórios devam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, com base no Tema 1002 do STJ. O referido precedente trata de hipóteses em que a iniciativa da rescisão contratual parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, situação diversa da dos autos, em que a resolução decorreu do inadimplemento das rés. Nessa hipótese, correta a fixação dos juros desde a citação, conforme os artigos 397 e 405 do Código Civil.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação. A majoração impõe-se diante da atuação da parte vencedora nesta instância recursal e da ausência de fixação anterior em grau superior. Esclarece-se que tal acréscimo não configura
reformatio in pejus
, nos termos da jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE . REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7 REFORMATIO IN PEJUS /STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080 /SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em DJe de 9/9/20 22). 23/8/20 22, 3. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não demonstrou sua dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, tampouco há nos autos declaração médica acerca de eventual incapacidade laboral, de modo que fica afastada a dependência econômica em relação ao recorrido. Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.516.427 /SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/20 /20 24 – grifos diversos do original)

Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de agravo interno em apelação, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Ademais, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais para o importe de 17% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta instância e os demais parâmetros do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

RELATOR

Belém, 03/06/2025